Tribunal: TJDFT
Processo: 0723792-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723792-70.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: WILLAN HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento ajuizada por WILLAN HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante: 1) à obrigação de autorizar e custear o tratamento indicado à parte autora, na forma prescrita pelo médico; 2) a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. O apelado foi intimado para, no prazo de 05 dias, se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial. Todavia, permaneceu inerte. Portanto, o processo deve seguir sem sigilo. Intimem-se as partes e voltem os autos conclusos para imediata apreciação do recurso. Brasília-DF, 8 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator